Tribunal: STF
Processo: HC 238109
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPERVENIÊNCIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO DA IMPETRAÇÃO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL. HABEAS CORPUS PREJUDICADO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 23.2.2024, por Anderson Ramon Oliveira Duarte, advogado, em benefício de Joilton Leandro Lopes, contra decisão pela qual, em 13.1.2024, a Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 882.286. O objeto do Habeas Corpus n. 882.286 é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 0003035-95.2023.8.17.9480 pela Desembargadora Daisy Maria de Andrade Costa Pereira, do Tribunal de Justiça de Pernambuco.



    2. O impetrante alega cabível a relativização da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal, afirmando ausentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal para a prisão cautelar do paciente.



    Assevera que ao paciente “é imputada a prática de crime previsto no art. 129, §2º, inciso III e §10º do Código Penal brasileiro, estando o mesmo recolhido na Unidade Penitenciária há aproximadamente há 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias.



    Portanto, já estamos indo para a 3ª (terceira) audiência de instrução e julgamento, que desde do dia da última audiência (08.02.2024), a Secretaria ainda não marcara a próxima audiência, prejudicando ainda mais o andamento processual.



    Excelências, só está faltando apenas 01 (uma) testemunha colher o seu depoimento e depois o Acusado, ou seja, estão ‘ausentes a presença dos requisitos da prisão preventiva’, tendo em vista que já fora respeitada da Integral Convivência da Instrução Criminal.



    Do mesmo modo, para demostrar ainda mais a sua conduta de boa-fé, o Paciente, se apresentou espontâneamente, devidamente comprovada nos presentes autos, já demonstram claramente que o Paciente Joilton, não está intencionado em se furtar da Justiça, restando devidamente assegurados a devida conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal”(sic). 



    Sustenta ser possível a substituição da prisão cautelar por medidas cautelares diversas, afirmando que o paciente seria primário, de bons antecedentes, teria residência fixa, trabalho lícito e “família constituída”.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) 1 – Conceder Liminarmente a Segurança/Ordem pleiteada para:



    1.1 – Reconhecendo-se a Ilegalidade da Custódia Cautelar Preventiva imposta ao Paciente, em virtude da ausência de fundamentos que ensejem a prisão cautelar e pela ostentação de todas as circunstâncias judiciais favoráveis, suspendendo assim, os efeitos da prisão preventiva, ora impugnada;



    1.2. – Frente aos requisitos emergenciais já esposados nos tópicos anteriores, garantir ao Paciente sua imediata soltura ou aplicação de outras medidas cautelares da prisão nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal, até o julgamento final de mérito do writ;



    (…) 4 – Conceder a ordem no presente Habeas Corpus em favor de Joilton Leandro Lopes, deferida ou não a liminar, para que seja declarada a ilegalidade (tópica) da prisão preventiva, para o fim de pôr em liberdade o Paciente, e que seja expedido Alvará de Soltura endereçado a Cadeia Pública Masculina de Exu/CE, no endereço da Rua Otacilio Pereira de Carvalho, S/N, bairro Valdir Parentes, Exu/PE, (CEP: 56230-000), para que a ponha imediatamente em liberdade, ou a prisão cautelar seja substituída pela aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão;



    5 – A intimação pessoal do impetrante de todos os atos processuais decorrentes do presente writ;



    6 – Por derradeiro, subsidiariamente, caso não seja conhecido o Habeas Corpus, seja a ordem concedida de ofício, diante da manifesta ilegalidade (CRFB/88, art. 1º, III, 5º, LIV, LV, LVII e LXI, 93, IX)”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. O presente habeas corpus está prejudicado. Consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de Pernambuco que, em 21.2.2024, após a decisão no Superior Tribunal de Justiça em 13.1.2024, foi julgado o mérito do Habeas Corpus n. 0003035-95.2023.8.17.9480 e denegada a ordem, mantendo-se a prisão cautelar do paciente:



    “Em consulta ao PJe 1º grau, colho que, em 18 de setembro de 2023, o magistrado da Vara Única da Comarca de Exu deferiu em favor de Elisabete Moreira de Souza, cunhada do ora paciente, medidas protetivas de urgência da Lei nº 11.340/2006 nos autos do processo nº 001209-73.2023.8.17.2580, e, pelos mesmos fatos que ensejaram a aplicação das medidas protetivas de urgência da da Lei nº 11.340/2006 nos referidos autos, foi instaurado inquérito policial e a autoridade policial representou pela prisão preventiva do paciente em 21 de setembro de 2023. Dito inquérito policial foi autuado sob o nº 001251-25.2023.8.17.2580, objeto do presente mandamus, o Ministério Público ofertou manifestação favorável à decretação da medida, e, em 2 de outubro de 2023, o magistrado de 1º grau decidiu pela decretação da prisão preventiva do paciente nos seguintes termos: ‘Trata-se de representação pela prisão preventiva formulada pela autoridade policial em desfavor de PRISÃO PREVENTIVA em face do investigado JOILTON LEANDRO LOPES. Segundo consta nas investigações, no dia 09 de setembro de 2023, por volta das 10h30min, compareceu a delegacia de polícia do Exu/PE a vítima Elisabete Moreira de Souza relatando que estaria na festa no parque de vaquejada na cidade do Exu/PE, sendo que, quando estava voltando com seu filho, ao avistar sua filha, que é esposa do acusado, foi falar com a mesma, tendo em vista que, o imputado não gostou de vê-la sua companheira com a irmã e pegou uma garrafa de vidro para agredir o filho dela, ao avistar o filho sendo agredido foi protegê-lo, neste momento, também foi agredida no olho e no braço, após as agressões o acusado evadiu-se do local. Constam nos autos a cópia dos depoimentos prestados pela vítima, testemunhas e interrogatório do acusado; Laudo traumatológico da vítima; cópia da decisão que concedeu medidas protetivas em desfavor do representado e tendo por vítima a mãe da vítima dos presentes autos; cópia de boletins de ocorrência em desfavor do representado; parecer oftalmológico; cópia da petição do advogado informando novo endereço do representado; perícia traumatológica nº 38966/2023; relatório fotográfico. Com vistas dos autos, o Ministério Público se manifestou favoravelmente ao pedidos formulado pela Autoridade Policial. É o que importa relatar. Decido. (...) No presente caso, o ‘fumus comissi delicti’, isto é, a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, consubstanciados, notadamente na perícia traumatológica nº 38966/2023, relatório fotográfico e depoimentos colhidos na fase inquisitorial, inclusive do próprio interrogatório do representado, que alega ter agido sem intenção de lesionar a vítima. Quanto ao requisito do ‘periculum libertatis’, verifico a gravidade concreta da conduta supostamente praticada, uma vez que o representado, que já possuía desentendimentos com a família de sua esposa, além de agredir o filho da vítima dos presentes autos, desferiu um golpe com uma garrafa de vidro quebrada no rosto da senhora Elizabete, acarretando a perda definitiva do olho esquerdo. Some-se a isso, que a documentação acosta aos autos indicam que o representado possui uma propensão à prática delitiva, não se intimidando com as consequências jurídicas de seus atos, inclusive, já tinha em seu desfavor uma decisão concedendo medidas protetivas de urgência, nos autos 0001165-25.2021.8.17.2580, dentre as quais destaco a proibição de se aproximar da mãe da vítima dos presentes autos e dos familiares, onde se incluiria a senhora Elizabete. Desse modo, denota-se da leitura dos elementos indiciários acostados aos autos que a liberdade do representado coloca em risco a tranquilidade e paz social/coletiva, especialmente pelo fato envolver suposta lesão de natureza gravíssima e seu livre trânsito dá a coletividade a sensação de insegurança e impunidade, inclusive para a vítima sobrevivente e seus familiares que presenciaram a ação criminosa e, que já possuem um histórico de convivência conturbada com o agressor. É evidente, ainda, que a liberdade do suspeito representa risco para resulto útil do processo, pois, certamente, acarreta intranquilidade para a vítima e testemunhas e, infelizmente, a prática vem a demonstrar, que em casos como o dos autos, se o Estado não intervier prontamente o autor das ofensas muitas vezes muda o seu dolo e perpetra crime mais grave. (...) Ante o exposto, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de JOILTON LEANDRO LOPES, visando garantir a ordem pública e por conveniência da instrução criminal, nos termos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal’. (…) Como sabido, a prisão preventiva, como medida cautelar, pressupõe a coexistência da plausibilidade da acusação consubstanciada na presença de fato aparentemente punível – materialidade do delito e indícios suficientes de autoria – e do perigo da liberdade oferecida pelo acusado de modo a justificar o seu encarceramento provisório, verificado a partir da análise do risco à ordem pública e à ordem econômica, à instrução criminal e à aplicação da lei penal, consoante previsão do artigo 312 do Código de Processo Penal. Da leitura da decisão, vê-se que o encarceramento provisório do paciente está satisfatoriamente justificado na prova de materialidade do crime, nos indícios suficientes de autoria – suposta prática de lesão corporal contra a cunhada - e na garantia da ordem pública em vista da gravidade concreta do suposto delito, bem como, como ponderou o magistrado, da notícia de desentendimentos do paciente com a família de sua companheira e que, anteriormente, já havia sido deferida medidas protetivas de urgência da Lei nº 11.340/2006 em favor da sogra do paciente – processo nº 001165-25.2021.8.17.2580, nos autos da qual, como bem avaliou o magistrado, havia sido deferida a medida protetiva de proibição de contato do paciente com a vítima – sogra do paciente – e seus familiares. Tais circunstâncias, pois, sem dúvida, são autorizadoras da medida de prisão preventiva decidida, porquanto demonstram o periculum libertatis do paciente, não padecendo, a decisão, de ilegalidade que autorize revogação na presente via mandamental. É certo que a prisão preventiva, quando se trata de suposta conduta delituosa inserida no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, no mais da vezes, revela necessidade diversa da prisão preventiva decretada com relação aos crimes praticados fora de tal contexto, haja vista que, na maioria dos casos, o acusado apresenta risco à integridade física e psíquica da suposta vítima da violência física, moral, sexual ou psicológica no âmbito doméstico e familiar, tanto que o artigo 42 da Lei nº 11.340/2006 alargou as hipóteses de cabimento da prisão preventiva, acrescentando o inciso IV ao artigo 313 do Código de Processo Penal, o qual, posteriormente, recebeu nova redação pela Lei nº 12.403/2011 (…). Em 16 de outubro de 2023, o Ministério Público do Estado de Pernambuco ofereceu denúncia em desfavor do paciente, dando-o como incurso no artigo 129, § 2º, inciso III, do Código Penal, com incidência da causa de aumento prevista no § 10, do mesmo dispositivo legal, registrando, dito órgão, que a suposta vítima perdeu de forma definitiva a visão do olho esquerdo em razão das lesões que sofreu supostamente perpetrada pelo paciente, peça acusatória oferecida nos seguintes termos notadamente: ‘Na madrugada do dia 09 de setembro de 2023, por volta das 02h30min, no Parque de Vaquejada e Eventos de Exu/PE, o ora denunciado JOILTON LEANDRO LOPES, com manifesta intenção de lesionar, ofendeu a integridade corporal de sua cunhada, ELIZABETE MOREIRA DE SOUZA, causando-lhe lesões de natureza gravíssima, resultando em perda ou inutilização de membro, sentido ou função, conforme descrição da perícia traumatológica, no contexto de violência doméstica e familiar. Apurou-se que, no dia e hora dos fatos, a ofendida estava em um evento festivo quando encontrou sua irmã, Juliana (esposa do denunciado) e ficaram conversando. Nesta ocasião, a vítima percebeu que George, o qual é casado com a sobrinha do denunciado, saiu de onde estava e derrubou seu filho, Erick, passando-lhe uma rasteira. Na sequencia, JOILTON correu atrás do filho da ofendida e quebrou uma garrafa em sua cabeça, arrastando-o pelo braço. Ao perceber que o imputado estava com um pedaço de vidro na mão, foi tentar defender o filho, momento em que o denunciado, munido com uma garrafa de vidro quebrada, com intenção de lesionar, desferiu um golpe no olho da ofendida, vindo a causar-lhe lesões gravíssimas que ocasionaram a perda definitiva do olho esquerdo, conforme consta no laudo traumatológico nº 38966/2023, parecer oftalmológico, relatório fotográfico e nos depoimentos deste caderno inquisitorial. Após o delito o imputado evadiu-se do local. Após, a ação delituosa, a vítima foi socorrida para o Hospital, sendo, posteriormente, necessário passar por cirurgia em 13/09/2023, em virtude da gravidade das lesões sofridas, entretanto, o procedimento cirúrgico não impediu que a ofendida perdesse de forma definitiva a visão do olho esquerdo, conforme se verifica no laudo oftalmológico anexo aos autos. Apurou-se ainda que o denunciado, além de ter cometido esta conduta delituosa, tem um histórico bastante conturbado de agressões e ofensas em desfavor dos familiares da vítima, existindo uma medida protetiva (Processo nº 0001165-25.2021.8.17.2580) que foi deferida em favor de Francisca Moreira da Conceição (mãe da vítima) e seus familiares, no ano de 2021. (...)’. A denúncia foi recebida em 17 de outubro de 2023, momento em que o magistrado vislumbrou o preenchimento dos requisitos da peça acusatória previstos no artigo 41 do Código de Processo Penal e que não era caso de qualquer das hipóteses de rejeição das previstas no artigo 395 do Código de Processo Penal, pelo que não se há falar em ausência de fundamentação da decisão, sendo certo que ela foi amparada no entendimento consolidado dos Tribunais Superiores de que não é necessária fundamentação complexa, prescindindo de se amoldar a exigência de motivação das decisões judiciais na forma constitucionalmente prevista (artigo 93, inciso IX. CF). A defesa do paciente apresentou resposta à acusação em 23 de outubro de 2023, pedindo, ainda, pela revogação da prisão preventiva dele; em 30 de outubro de 2023, o magistrado manteve o recebimento da denúncia e designou audiência de instrução e julgamento para o dia 22 de novembro de 2023. Em 30 de outubro de 2023 e em 22 de novembro de 2023, a defesa do paciente reiterou o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente. Aberta a audiência de instrução e julgamento do dia 22 de novembro de 2023, o magistrado, em razão de problemas técnicos, adiou o início da instrução processual, designando nova audiência de instrução e julgamento para o dia 8 de fevereiro próximo. Quanto ao alegado excesso de prazo no trâmite da ação penal, cumpre ressaltar que não se pode deduzir o excesso de prazo no trâmite da ação penal somente pela soma aritmética dos prazos, admitindo-se, em homenagem ao princípio da razoabilidade, certa variação, de acordo com as peculiaridades de cada caso, devendo o constrangimento ser reconhecido como ilegal somente quando o retardo ou a delonga sejam injustificados. (…) No caso concreto dos autos, ainda que realmente ultrapassado o prazo processual estabelecido no artigo 412 do Código de Processo Penal, tal lapso temporal não é improrrogável, e, no caso concreto dos autos, a denúncia foi recebida em 17 de outubro de 2023, data relativamente recente, o magistrado processante de 1º grau vem sendo diligente na condução do processo, o qual, desde a prisão do paciente até o momento, não ficou paralisado ou sem receber impulso de dita autoridade por tempo significativo, e a instrução processual tem data próxima para ser iniciada, pelo que, no presente momento, não vislumbro demora desarrazoada no trâmite da ação penal que autorize a soltura do paciente. Por todo o exposto, voto pela denegação da ordem, com a recomendação, entretanto, de que o magistrado de 1º grau proceda à revisão da necessidade da prisão preventiva do paciente à luz do artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal”.



    4. Este habeas corpus foi impetrado contra decisão pela qual a Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 882.286, cujo objeto é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 0003035-95.2023.8.17.9480 pela Desembargadora Daisy Maria de Andrade Costa Pereira, do Tribunal de Justiça de Pernambuco.



    Com o julgamento de mérito do Habeas Corpus n. 0003035-95.2023.8.17.9480 no Tribunal de Justiça de Pernambuco foi substituída a decisão precária da Desembargadora Daisy Maria de Andrade Costa Pereira, do Tribunal de Justiça de Pernambucano, objeto do Habeas Corpus n. 882.286 no Superior Tribunal de Justiça, que foi indeferido liminarmente.



    A decisão de indeferimento de liminar no Habeas Corpus n. 882.286 foi substituída, em 21.2.2024, pelo julgamento de mérito no Tribunal de Justiça de Pernambuco, conduzindo-se à perda superveniente de objeto deste habeas corpus. Neste mesmo sentido, por exemplo, os seguintes julgados:



    “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. SUPERVENIENTE JULGAMENTO DE MÉRITO DA IMPETRAÇÃO NO TRIBUNAL A QUO. PREJUDICIALIDADE. (…) Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Superveniente julgamento de mérito de Habeas Corpus, impetrado perante o Tribunal a quo, prejudica o exame da impetração. 5. Habeas corpus prejudicado” (HC n. 157.883, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 10.6.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. IMPETRAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE INDEFERIMENTO LIMINAR EM HABEAS CORPUS ENDEREÇADO A TRIBUNAL SUPERIOR. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 691/STF PELA AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA. NÃO CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. DESCABIMENTO DE SUPERAÇÃO SUMULAR. SUBSTITUIÇÃO DO ATO INICIALMENTE ATACADO. PREJUÍZO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A teor da Súmula 691/STF, é inadmissível a superposição de habeas corpus contra decisões denegatórias de liminar, salvo em hipóteses excepcionais, em que o impetrante demonstre a existência de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão hostilizada. 



    2. Inocorrência das hipóteses de excepcional superação do verbete sumular. 



    3. Substituição do título questionado no STJ. Prejudicado o habeas corpus por perda superveniente do objeto. 



    4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 141.156-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15.2.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA: PRESSUPOSTOS. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR POR DESEMBARGADOR DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. POSTERIOR JULGAMENTO DEFINITIVO DA IMPETRAÇÃO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUBSTITUIÇÃO DE TÍTULO: PREJUÍZO. ALTERAÇÃO DO QUADRO 
FÁTICO-JURÍDICO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Substituído o título judicial questionado no Superior Tribunal de Justiça, prejudicado está o habeas corpus por perda superveniente de objeto. 



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 135.010-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.9.2016).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. SÚMULA 691/STF. SUBSTITUIÇÃO DO ATO APONTADO COMO COATOR. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. SENTENÇA CONDENATÓRIA SUPERVENIENTE. PERDA DE OBJETO. 



    1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de teratologia. 



    2. A superveniência de decisão colegiada de Tribunal Superior corresponde a novo ato a desafiar ação própria. 



    3. Não mais se cogita de excesso de prazo da prisão ante o julgamento de mérito da ação penal. 



    4. Ordem de habeas corpus prejudicada, com a cassação da liminar anteriormente deferida” (HC n. 113.748, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redatora para o acórdão a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 30.10.2014). 



    Na mesma linha são as decisões proferidas nos Habeas Corpus ns. 199.689, DJe 20.4.2021; 198.845, DJe 9.4.2021; e 198.957, DJe 6.4.2021.



    Inexiste, na espécie, comprovação de flagrante ilegalidade ou teratologia, tendo sido afastados todos os argumentos apresentados nas instâncias antecedentes e reiterados nesta impetração com fundamentação idônea.



    As alegações deduzidas na inicial da presente impetração, referentes ao fato de ter o paciente residência fixa e condições pessoais favoráveis para a revogação da prisão cautelar e de ausência de fundamentação idônea para decretar-se a prisão cautelar, foram apreciadas no julgamento superveniente do mérito da impetração no Tribunal de Justiça de Pernambuco, no qual apresentadas razões que, por serem posteriores à decisão proferida no Superior Tribunal de Justiça e objeto da presente impetração, não podem ser cuidadas neste habeas corpus, sob pena de supressão de instância.



    5. Pelas mudanças processadas no quadro fático-jurídico após a impetração, julgo prejudicado o presente habeas corpus (inc. IX do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de fevereiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora